Tribunal: TJPA
Processo: 0803210-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803210-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA CUNHA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS, INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de penhora online via SISBAJUD no valor de R$68.045,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de prescrição intercorrente; (ii) verificar a legitimidade do exequente para promover a execução dos honorários advocatícios nos próprios autos; (iii) apurar se há ausência de título executivo certo, líquido e exigível; (iv) determinar se é possível compensar valores pagos anteriormente, incluindo a purgação da mora; e (v) analisar se há cobrança indevida de aluguéis após a entrega das chaves do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da prescrição intercorrente não se insere no objeto deste recurso, pois foi decidida em momento processual posterior à decisão agravada, estando sob apreciação em outro agravo de instrumento próprio.

4. A execução dos honorários advocatícios pode ocorrer nos próprios autos, nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, não havendo ilegitimidade do exequente para pleitear a verba.

5. Eventual discussão sobre pagamento parcial, purgação da mora ou compensação de valores deve ser suscitada após a constrição, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, não cabendo ser discutida na impugnação à decisão que determina exclusivamente a penhora online.

6. A alegação de que não existe título executivo líquido, certo e exigível, por ausência de homologação atualizada dos cálculos, não se presta a impedir a constrição, uma vez que a própria sistemática do art. 854 do CPC permite ao executado apresentar manifestação posterior sobre eventuais vícios ou excesso de execução.

7. Discussões quanto à entrega das chaves e à cobrança de aluguéis após essa data envolvem matéria de cunho probatório, a ser analisada pelo juízo de origem, sem repercussão direta na legalidade da ordem de penhora ora impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0016638-64.1993.8.14.0301), ajuizada por B. K. S. C. D. C., representado por sua genitora.

O capítulo da decisão agravada foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

Após, proceda-se à penhora online via SISBAJUD no valor de R$68.045,19 (sessenta e oito mil e quarenta e cinco reais e dezenove centavos.

Havendo a indisponibilidade de valores, intime-se o devedor, para querendo, apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC).

Após, conclusos.”

Em suas razões recursais, o agravante alega ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo permaneceu paralisado por inércia do agravado durante quase 10 anos, no período compreendido entre 19/11/1998 e 28/04/2008. Argumenta que a ação deveria ser extinta pela prescrição, impondo-se segurança jurídica aos litigantes.

Sustenta, ainda, que junto com a petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 13892858), protocolada em 10/05/2012, foram juntados diversos recibos de pagamento de aluguéis e taxas condominiais, além de comprovante da entrega das chaves do imóvel em 14/10/1990. Afirma que tais documentos comprovariam o pagamento de grande parte dos valores cobrados, não tendo sido considerados pelo juízo de primeiro grau.

Questiona a legitimidade do agravado para executar a verba honorária, argumentando que os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados, tratando-se de verba personalíssima que deveria ser executada em nome próprio dos causídicos, em peça autônoma.

Alega que o valor recebido a título de purgação da mora, Cr$ 52.014,27 (cinquenta e dois mil, quatorze cruzeiros reais e vinte e sete centavos), não foi devidamente atualizado e tampouco foram indicados quais meses de aluguel teriam sido quitados com tal valor.

Aduz que o agravado cobra indevidamente aluguéis e taxas condominiais após a entrega das chaves do imóvel, que teria ocorrido em 14/10/1990, enquanto a cobrança abrange o período até outubro de 1991.

Por fim, argumenta que não existe valor oficial homologado judicialmente referente ao quantum supostamente devido, afirmando que os cálculos originalmente homologados em 18/09/2002 foram posteriormente revogados para oportunizar manifestação do agravante, e que desde então não houve nova homologação.

Em decisão ID 23928053, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à legalidade da penhora online determinada pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$68.045,19 (sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e dezenove centavos), em face de alegações de prescrição intercorrente, ausência de título executivo líquido, certo e exigível, ilegitimidade do agravado para executar honorários advocatícios, compensação de valores já pagos e indevida cobrança de aluguéis após a entrega das chaves do imóvel.

Após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

2.1 Da prescrição intercorrente

No que tange à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, observo que tal questão foi objeto de análise em decisão posterior à agravada, proferida em 10/09/2024, nos autos originários. Essa decisão, por sua vez, foi impugnada por meio de outro agravo de instrumento (Processo nº 0816520-98.2024.8.14.0000), também sob minha relatoria.

Assim, resta constatada a impossibilidade de discutir tal matéria no presente recurso, uma vez que o objeto deste agravo se restringe à decisão que determinou a penhora online, não abrangendo questões decididas posteriormente pelo Juízo
a quo
, as quais serão analisadas em recurso próprio.

2.2 Da execução de honorários advocatícios

O agravante sustenta que o agravado seria parte ilegítima para executar honorários advocatícios, por se tratar de verba de titularidade exclusiva dos advogados.

Todavia, não procede tal argumentação.

Nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB),
"a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."

Há precedentes (1)
do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o advogado executar honorários fixados em seu favor nos próprios autos da ação. Não há, portanto, irregularidade que justifique a suspensão da penhora por esse fundamento, devendo ser afastada a alegação de vício grave.

Ademais, em análise preliminar, não se constata ilegitimidade que macule a execução, pois o valor dos honorários integra o montante total executado, sem prejuízo à parte executada, que poderá discutir eventuais aspectos formais pelos meios processuais adequados.

2.3 Do pagamento de valores e da purgação da mora

Quanto à alegação de que o valor da purgação da mora (Cr$52.014,27) não foi devidamente abatido ou atualizado, verifica-se, da análise dos autos originários, que tal montante foi considerado no cálculo inicial do débito exequendo, conforme consta da petição de execução.

O agravante argumenta que apresentou diversos recibos de pagamento de aluguéis e taxas condominiais em sua impugnação, e que tais documentos não foram considerados pelo juízo de origem. Contudo, analisando o procedimento de penhora online disciplinado no art. 854 do CPC, observa-se que eventuais impugnações quanto à impenhorabilidade ou excesso deveriam ser apresentadas
após
a constrição, no prazo de 5 (cinco) dias previsto no §3º do referido dispositivo.

No caso em tela, o agravante questiona a própria existência da dívida, matéria que deveria ter sido arguida em momento processual próprio, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, e não em sede de agravo contra a decisão que determinou a penhora.

Quanto à alegação de que as chaves do imóvel foram entregues em 14/10/1990, tornando indevida a cobrança de aluguéis posteriores a essa data, trata-se de questão probatória que demanda análise aprofundada pelo Juízo de origem, não constituindo fundamento suficiente para, nesta fase processual, obstar a penhora determinada.

Observo, ainda, que o período executado se refere explicitamente a junho de 1988 a outubro de 1991, conforme consta da inicial do cumprimento de sentença. A entrega das chaves em data anterior ao termo final do período cobrado pode ser objeto de análise probatória posterior, mas não descaracteriza a validade da penhora em si, diante da ausência de impugnação específica e tempestiva.

Por fim, quanto à alegação de inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, por ausência de homologação judicial dos cálculos após a impugnação apresentada pelo agravante, constato que tal questão também extrapola o objeto da decisão agravada, que se limitou a determinar a penhora online no valor indicado pelo exequente.

Ademais, o argumento de que os cálculos inicialmente homologados foram revogados sem posterior reanálise não é suficiente para obstar a penhora, pois, nos termos do art. 854 do CPC, após a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado terá oportunidade de apresentar manifestação, podendo suscitar questões quanto à validade da execução e ao
quantum debeatur
.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

(1)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ART. 85, § 13º, DO CPC. A VERBA HONORÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS OU IMPROCEDENTES E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ ACRESCIDA AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. FACULDADE DO ADVOGADO . INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM AS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 24, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, ajuizada em 13/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1º/3/2021 e concluso ao gabinete em 28/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se é faculdade do advogado executar separadamente a verba honorária arbitrada em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença .3. O art. 85, § 13º, do CPC dispõe que "As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais".4 .
A interpretação do art. 85, § 13º, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23 Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14º, do CPC) . Ademais, o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB dispõe que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".5. Em síntese, a norma prevista no art . 85, § 13º, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença
.6. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão estadual, que julgou improcedente a impugnação dos recorrentes e determinou o trâmite regular do incidente de cumprimento de sentença.7 . Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2092835 SP 2022/0095596-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Belém, 18/06/2025